Tribunal: CARF
Processo: 19515.720670/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÕES REITERADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não há nulidade por presunção quando a fiscalização identifica lançamentos com históricos vagos, promove sucessivas intimações e o contribuinte não comprova a natureza ou os destinatários dos pagamentos.
NULIDADE. FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 142 DO CTN. ART. 9o DO DECRETO No 70.235/1972. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a exigência decorre de auditoria de pagamentos sem causa e com beneficiário não identificado, precedida de sucessivas intimações para esclarecimento, não atendidas pelo contribuinte. Demonstrada a materialidade pela ausência de comprovação da natureza e do destinatário dos dispêndios, reputam-se cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN e do art. 9o do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE POR NÃO SER SUJEITO PASSIVO. LUCRO PRESUMIDO. IRRELEVÂNCIA.
A incidência do art. 61 da Lei no 8.981/1995 independe da forma de apuração do IRPJ, inclusive no lucro presumido, ainda que a pessoa jurídica não mantenha escrituração contábil completa.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. ALÍQUOTA DE 35%. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
Sujeitam-se ao IRRF, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados por pessoa jurídica quando não identificado o beneficiário ou não comprovada a operação ou sua causa. A sujeição é exclusiva na fonte, logo, não se aplica o Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720670/2015-69
ACÓRDÃO
1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNCHAL - SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÕES REITERADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não há nulidade por presunção quando a fiscalização identifica
lançamentos com históricos vagos, promove sucessivas intimações e o
contribuinte não comprova a natureza ou os destinatários dos
pagamentos.
NULIDADE. FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 142 DO CTN. ART. 9o
DO DECRETO No 70.235/1972. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a exigência
decorre de auditoria de pagamentos sem causa e com beneficiário não
identificado, precedida de sucessivas intimações para esclarecimento, não
atendidas pelo contribuinte. Demonstrada a materialidade pela ausência
de comprovação da natureza e do destinatário dos dispêndios, reputam-se
cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN e do art. 9o do Decreto no
70.235/1972.
NULIDADE POR NÃO SER SUJEITO PASSIVO. LUCRO PRESUMIDO.
IRRELEVÂNCIA.
A incidência do art. 61 da Lei no 8.981/1995 independe da forma de
apuração do IRPJ, inclusive no lucro presumido, ainda que a pessoa jurídica
não mantenha escrituração contábil completa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
2
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM
CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995.
ALÍQUOTA DE 35%. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
Sujeitam-se ao IRRF, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados por
pessoa jurídica quando não identificado o beneficiário ou não comprovada
a operação ou sua causa. A sujeição é exclusiva na fonte, logo, não se
aplica o Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O auto de infração de origem trata da exigência de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), referente ao ano-calendário de 2010. O crédito tributário totalizou R$ 994.292,71,
composto por R$ 446.462,22 de Imposto, R$ 212.983,66 de Juros de Mora (calculados até
06/2015) e R$ 334.846,83 de Multa Proporcional de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 558/570, as infrações apuradas
foram categorizadas em duas modalidades, ambas sujeitas à alíquota de 35% (com base de cálculo
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
3
reajustada conforme o §3o do Art. 61 da Lei 8.981/1995, pois os valores foram considerados
líquidos):
1. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
2. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
O TVF também informa que outros créditos tributários (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
foram constituídos no processo administrativo no 19515-720.064/2015-43 para o mesmo ano-
calendário, além de créditos previdenciários constituídos no processo no 19515.720671/2015-11.
O procedimento fiscal foi instaurado em 29/01/2014 e a Contribuinte, optante pelo
Lucro Presumido, apresentou apenas o livro-caixa e alguns extratos bancários quando intimada a
entregar documentos.
A autuação ocorreu devido à falta de comprovação da natureza e dos beneficiários
de diversos pagamentos registrados no livro-caixa e movimentação bancária. O Fisco observou um
grande número de pagamentos escriturados que indicavam pessoas físicas (alguns com o histórico
"REF.PRO-LABORE") e outros com históricos inconclusivos (como "REF. PGTOS. DIVERSAS-OUTRAS
DESPESAS").
Diante disso, a Autoridade Fiscal realizou diversas intimações (datadas de
02/07/2014, 15/08/2014, 09/12/2014 e 21/05/2015, entre outras) solicitando esclarecimentos
sobre a origem e natureza desses pagamentos.
A contribuinte deixou de atender as intimações ou forneceu esclarecimentos
insuficientes. Por exemplo, de 63 pagamentos com histórico "REF.PRO-LABORE" e cerca de 200
pagamentos com históricos inconclusivos, a FUNCHAL apresentou apenas 12 comprovantes,
relacionados à manutenção de embarcação do sócio-administrador.
Posteriormente, a Autoridade Fiscal elaborou nova planilha com todos os
pagamentos que haviam sido objeto da amostragem anterior e solicitou que fossem indicados os
beneficiários e/ou natureza dos gastos. Mais uma vez, a empresa não efetprestou nenhum
esclarecimento.
Diante da falta de manifestação conclusiva, foi lavrado um Termo de Embaraço à
Fiscalização em 15/01/2015. Em decorrência da recusa da FUNCHAL em apresentar as
informações solicitadas, o Auditor-Fiscal recorreu à Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
para obter os extratos bancários diretamente das instituições financeiras, justificando a
indispensabilidade da informação para a auditoria.
Com base na análise da movimentação bancária e a persistente falta de
comprovação por parte da empresa, a fiscalização constituiu o crédito tributário sobre
pagamentos em que não foi possível verificar o beneficiário ("SEM BENEF") ou em que foi possível
identificar o beneficiário, mas não a causa do pagamento ("SEM CAUSA").
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
4
A Contribuinte apresentou impugnação (fls. 602/671).
Inicialmente, alegou que a prova utilizada para o lançamento (documentos
bancários) é ilícita, pois foi obtida mediante quebra de sigilo bancário pelo Fisco sem autorização
judicial. A Impugnante citou a decisão do Plenário do STF no Recurso Extraordinário no 389.808 e
solicitou a aplicação do Decreto n° 70.235/72, Art. 26-A, § 6o, inciso I. Também mencionou que a
questão estava sob Repercussão Geral (RE 601.314 RG) e pediu o sobrestamento do processo.
Aduziu, ainda, que o lançamento foi feito com base em presunção e dedução
simplista do Fiscal, o que é inadmissível e configura cerceamento do direito de defesa. O Fisco
exigiu provas para o ano de 2010 (período superior a 5 anos), envolvendo milhares de
documentos, concedendo um prazo exíguo. O Fisco presumiu que os montantes pagos a título de
reembolsos de despesas e repasses a clientes (operações comuns na atividade da Impugnante)
eram, na verdade, pagamentos a beneficiários.
O lançamento também seria nulo por falta de liquidez e exigibilidade, pois o Fisco,
ao invés de detalhar a apuração, simplificou o trabalho e exigiu o IRRF sobre valores de repasse e
reembolso sem a devida demonstração do fato gerador, violando o Art. 142 do CTN.
Além disso, a Impugnante argumentou que os valores são decorrentes de
reembolsos de despesas e repasses a clientes, de modo que o IRRF não seria devido. Aduziu que,
mesmo que o IRRF fosse devido, a responsabilidade (para os beneficiários identificados) seria do
próprio beneficiário, visto que já havia transcorrida a data de encerramento do período de
apuração, e a responsabilidade da fonte pagadora se extinguiu (regime de antecipação, não de
retenção exclusiva na fonte).
O Acórdão, proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 688/698), decidiu por rejeitar
as preliminares de nulidade e julgar a impugnação improcedente, com base nos seguintes
fundamentos:
 Nulidade por Quebra de Sigilo Bancário (Preliminar Rejeitada): A DRJ
fundamentou que, após o julgamento do RE 601.314 pelo STF (citado pela própria
impugnante), está pacificado que o Fisco pode quebrar diretamente o sigilo
bancário por meio de requisição de movimentação financeira (RMF), conforme o
Art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, sem necessidade de prévia autorização
judicial.
 Cerceamento de Defesa e Presunção (Preliminar Rejeitada): O exame dos fatos
demonstrou que a fiscalização identificou registros vagos no livro-caixa e intimou o
contribuinte diversas vezes (incluindo lavratura de Termo de Embaraço). A alegação
de que a prova era volumosa ou que o prazo era exíguo não procede, pois a
fiscalização havia selecionado itens por amostragem, e a contribuinte não
conseguiu comprovar que os pagamentos eram reembolsos ou repasses. O
lançamento cumpriu os requisitos do Art. 142 do CTN.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
5
 Falta de Liquidez e Exigibilidade (Preliminar Rejeitada): A DRJ reafirmou que a
exigência resultou de um trabalho de auditoria onde o autuado foi repetidamente
intimado a prestar esclarecimentos, garantindo a liquidez e certeza da exigência,
conforme o Art. 9o do Decreto 70.235/72 e o Art. 142 do CTN.
 Mérito - IRRF e Sujeito Passivo (Argumento Rejeitado): A incidência do IRRF
prevista no Art. 61, §1o da Lei 8.981/95 (sobre pagamentos sem causa ou
beneficiário não identificado) é de natureza de incidência exclusiva na fonte.
Consequentemente, a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da
FUNCHAL (fonte pagadora), e não dos beneficiários. A regra de extinção da
responsabilidade para rendimentos tributados por antecipação é inaplicável.
A empresa, então, apresentou o recurso voluntário (fls. 701/717) ora julgado, que,
essencialmente, reitera os argumentos da impugnação, exceto pela arguição de
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário pelo fisco.
É o relatório

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Nota-se que o recurso voluntário foi protocolado (fl. 699) antes de efetivada a
ciência a respeito do acórdão que julgou a impugnação (fl. 721).
Ainda assim, o recurso é tempestivo porque a legislação não veda a prática
antecipada do ato: o art. 33 do Decreto 70.235/1972 apenas fixa o prazo de trinta dias “seguintes
à ciência” da decisão, mas não impõe que o contribuinte aguarde a intimação para interpor o
recurso, de modo que a apresentação antecipada se insere no lapso legal e evita a preclusão.
Reforça essa conclusão a regra subsidiária do art. 218, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, segundo a qual “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo”, dispositivo que materializa o princípio da instrumentalidade dos atos processuais e
afasta formalismo excessivo quando não há prejuízo às partes.
Assim, sendo tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, impõe-se seu conhecimento pela autoridade julgadora.
2
MÉRITO
Tendo em vista que a Recorrente reitera, na essência, os argumentos de sua
Impugnação e, considerando que a decisão recorrida foi bem fundamentada e enfrentou
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
6
satisfatoriamente todas as alegações da Contribuinte, adoto a fundamentação do acórdão
recorrido para decidir o Recurso Voluntário, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF,
acrescentando ao final considerações que entendo serem pertinentes:
Das preliminares
(...)
Do cerceamento do direito de defesa
11. A impugnante argumentou que o lançamento é nulo porque foi efetuado com
base em presunção. Declarou que o lançamento fiscal a partir de dedução
simplista caracterizou absoluto cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Argumentou que a fiscalização exigiu que a impugnante produzisse provas
relativamente de um período superior a 5 anos, implicando na reunião de
milhares de documentos, mas conferindo um prazo exíguo para o seu
levantamento. Aduziu que pelo volume de documentos não conseguiu obtê-los no
tempo que lhe foi dado. Aduziu também que em razão do seu volume, a juntada
dos documentos é inviável nos autos do presente processo. Afirmou que a
fiscalização, em vez de conceder mais tempo para a impugnante, simplesmente
presumiu que os montantes pagos a título de reembolsos e repasses são
pagamentos a beneficiários, sem qualquer análise, e passou a exigir IRRF sobre
eles. Aduziu que os reembolsos de despesas e repasses a clientes são operações
muito comuns na atividade da impugnante, que é empresa de cobrança de
créditos de terceiro. Citando doutrina, declarou que o tributo só nasce quando
ocorre o fato gerador, não se admitindo a presunção. Asseverou que em se
tratando de ocorrência de fato gerador, vigora o princípio da verdade material.
Afirmou que a jurisprudência administrativa, em especial do Carf, é categórica e
unânime em não admitir exigências tributárias e imposição de penalidades
quando o levantamento fiscal é efetuado com base em meros indícios. Declarou
que a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o
primado básico de se partir de um fato conhecido para se provar um fato
desconhecido.
Afirmou
que
o
lançamento tributário
é
procedimento
administrativo que tem por finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, nos termos do art. 142 do CTN.
12. São infundados os argumentos da impugnante.
13. A contribuinte alegou que a caracterização pela autoridade tributária dos
pagamentos como pagamento sem causa ou beneficiário não identificado foi com
base em presunção. Porém o exame dos fatos demonstra o contrário. A
fiscalização detectou no livro-caixa inúmeros registros contábeis de histórioco
“REF.PRO-LABORE" e “REF, PGTOS, DIVERSAS-OUTRAS DESPESAS". Sendo muito
vago o histórico desses lançamentos, a fiscalização intimou a contribuinte por
diversas vezes a esclarecer a natureza dos pagamentos com esses históricos,
mas a contribuinte não as esclareceu.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
7
14. Verifica-se que a fiscalização encaminhou 4 intimações para o esclarecimento
dos pagamentos com histórico de lançamento “REF.PRO-LABORE" e “REF, PGTOS,
DIVERSAS-OUTRAS DESPESAS". As intimações possuem data de lavratura de
02/07/2014, 15/08/2014, 09/12/2014 e 21/05/2015, fls. 8/29.
15. Como teve quase um ano, desde a primeira intimação para esclarecimentos
sobre os pagamentos em questão, a alegação de que o volume de documentos é
muito grande não procede. Inclusive a fiscalização emitiu Termo de Embaraço à
Fiscalização em 15/01/2015, fls. 41/43, em razão da recusa da fiscalizada em
prestar esclarecimentos sobre a natureza dos pagamentos entre outras
questões.
16. A alegação de que os pagamentos se referem a reembolsos de despesas e
repasses a clientes é descabida. Já que durante o procedimento fiscal, a
autoridade tributária não aceitou essa alegação por falta de comprovação por
meio de documentos, e para presente impugnação, a fiscalizada também não
juntou documentos.
17. Constata-se que o lançamento verificou a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante
do tributo devido, identificou o sujeito passivo e aplicou multa de ofício de 75%, e,
portanto, cumpriu os requisitos do art. 142 do CTN.
18. Portanto, improcedentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
Da nulidade por falta de liquidez e exigibilidade de lançamento
19. A contribuinte argumentou que o lançamento é nulo por falta de liquidez e
exigibilidade do lançamento. Asseverou que a fiscalização, em vez de provar de
forma detalhada a apuração do crédito tributário que achava devido, preferiu
simplificar seu trabalho e entender que os valores a título de repasse, reembolso
seriam pagamento a terceiros tributável pelo IRRF, o que implica em um cálculo
inaceitável, sem qualquer demonstração, e conseqüentemente na falta de
liquidez e certeza da exigência. Declarou que o lançamento visa dar certeza e
liquidez ao crédito fiscal, nos termos do artigo 142 e seguintes do CTN. Afirmou
que a fiscalização contrariou o art. 9o do Decreto 70.235/72. Declarou que a
jurisprudência administrativa é categórica e unânime em não admitir exigências
tributárias e imposição de penalidades quando o levantamento fiscal é viciado, a
ponto de não oferecer certeza e liquidez aos valores exigidos.
20. São descabidas as alegações da impugnante.
21. No item anterior já analisamos que o objeto do presente lançamento que são
os pagamentos sem causa e com beneficiário não identificado foi resultado de
trabalho de auditoria na qual a autuada foi intimada por diversas vezes a
esclarecer sobre a natureza desses pagamentos, mas que apesar das
oportunidades oferecidas não prestou os esclarecimentos. Assim, existe sim
liquidez e certeza da exigência.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
8
22. Pelos mesmos motivos que os requisitos do art. 142 do CTN foram cumpridos,
conforme analisados no item anterior, os requisitos do art. 9o do Decreto
70.235/72 também estão cumpridos.
23. Portanto, improcedentes as alegações da impugnante.
Da nulidade por não ser sujeito passivo da obrigação
24. A impugnante alegou que é nulo o lançamento por não ser a impugnante
sujeito passivo da obrigação. Aduziu que mesmo que se admitisse, apenas para
argumentar que os valores indicados se tratassem de pagamentos para terceiros,
jamais poderia a fiscalização aplicar o artigo 61, §1o da Lei 8.981/1995, em relação
aos quais foi possível a identificação dos beneficiários, mas não a causa do
pagamento. Afirmou que é pessoa jurídica sujeita ao lucro presumido e que optou
por não realizar escrituração contábil, que, portanto, é inaplicável o §1o do art. 61
da Lei 8.981/1995, como ensina Neicyr de Almeida.
25. Não assiste razão à impugnante.
26. A impugnante alegou que não é sujeito passivo da obrigação de pagar o IRRF,
porém é a Lei 8.981/1995 que no caput do seu art. 61 determina que a pessoa
jurídica que efetue pagamento a beneficiário não identificado fica sujeito à
incidência do IRRF, e no parágrafo §1o do mesmo art. 61 determina que a pessoa
jurídica que efetue pagamento sem causa ou operação não comprovada fica
sujeito à incidência de IRRF, in verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
27. A alegação da impugnante com base na doutrina de que para pessoa jurídica
sujeita ao lucro presumido e que optou por não realizar escrituração contábil,
seria inaplicável o §1o do art. 61 da Lei 8.981/1995, não tem cabimento, já que a
doutrina não faz parte da legislação tributária, conforme art. 96 do CTN, in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
28. Portanto, improcedentes as alegações da impugnante.
Do Mérito Do IRRF
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
9
29. Argumentou a impugnante que os débitos com identificação dos beneficiários
estão sujeitos a retenção do IRRF por antecipação e não exclusivo, e que nessa
hipótese, conforme o Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002, a responsabilidade
da fonte pagadora se extingue na data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual. Citou jurisprudência do Carf. Afirmou que o IRRF não é devido, porque
na verdade é verba decorrente de reembolsos de despesas e repasses a clientes.
Asseverou que mesmo que o IRRF fosse devido, os destinatários da exigência
seriam os beneficiários identificados, já que transcorreu há muito a data do
encerramento do período de apuração que o rendimento deveria ter sido
tributado.
30. São infundadas as alegações da contribuinte.
31. Está claro no art. 61, §1o, da Lei 8.981/95 que mesmo que esteja identificado
o beneficiário de pagamento, a tributação do IRRF é exclusivamente na fonte, já
que no parágrafo 1o está escrito que a incidência prevista no caput aplica-se
também a pagamento sem causa ou com operação não conhecida, in verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de
1991.(grifei)32. Por estar expresso no texto da Lei 8.981/95 que a incidência de
IRRF é exclusivamente na fonte, é inaceitável a alegação da impugnante.
33. E sendo exclusivamente na fonte, a incidência do IRRF para pagamentos para
beneficiário não identificado ou pagamentos sem causa ou operação não
comprovada, o Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002 não socorre a impugnante,
em razão deste parecer determinar que é da fonte pagadora a responsabilidade
pela retenção e recolhimento de imposto exclusivamente na fonte, in verbis:
PARECER NORMATIVO COSIT N° 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002(Publicado(a)
no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)IRRF RETENÇÃO EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na
fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte
pagadora.
[...]
34. A jurisprudência do Carf também não a socorre, por ser o IRRF do presente
caso ser de incidência exclusiva na fonte.
35. Dessa forma, são improcedentes as alegações da impugnante.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
10
De fato, ao se verificar o transcorrer da fiscalização, identifica-se que a Recorrente
não logrou êxito em identificar os pagamentos que foram objeto de autuação pelo fisco. Assim
como ocorreu com o processo no 19515.720064/2015-43, a Autoridade Fiscal realizou trabalho
minucioso e apenas identificou a hipótese de incidência do IRRF lançado em relação a pagamentos
que a Recorrente não comprovou durante a fiscalização. Todos aqueles cuja origem e beneficiário
foi identificado foram excluídos da autuação, como demonstra a planilha contida no arquivo não
paginável de fl. 557.
Quanto ao argumento no sentido de que o § 1o do art. 61, da Lei no 8.981/95 não se
aplica aos contribuintes para pessoa jurídica sujeita ao lucro presumido e que optou por não
realizar escrituração contábil, acrescento que a jurisprudência deste Conselho corrobora a decisão
recorrida, conforme exemplificado no trecho de ementa a seguir:
(...) PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. Estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa jurídica a
terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se referem. Esse
regime jurídico, com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, independe da
forma de apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, se pelo lucro
real, presumido ou arbitrado. (...)
(Acórdão no 1002-003.831, Relatora Andreia Arraes Egipto, julgado em 15 de
agosto de 2025)
O que parece ter ocorrido no caso concreto, assim como cogitei para o processo no
19515.720064/2015-43, é que a Recorrente não realizava os controles documentais necessários
para identificar com segurança as causas e destinatários de seus pagamentos, ou, se realizava, não
os apresentou de modo a refutar o levantamento fiscal realizado.
Em diversas manifestações no atendimento à fiscalização, a Contribuinte
demonstrou essa falta de acuidade no devido controle e registro de suas operações. O exemplo
transcrito a seguir corrobora essa percepção (fl. 450):
não podemos afirmar que parte dos valores seriam relacionados a pagamentos á
pessoa física, porque não encontramos contratos ou documentos para esta
afirmação, apesar dos diversos valores estarem identificados com nome,
poderiam ser reembolso de despesas como condução, refeição, taxi, materiais de
expediente, pagamento de custas processuais, etc.
Diante desse cenário de ausência de esclarecimentos, a Autoridade Fiscal realizou
trabalho minucioso e extenso, que, a meu ver, resultou na autuação mais justa possível. Repita-se:
a planilha juntada no arquivo não paginável de fl. 557 denota o esforço de identificar, organizar e
individualizar todos os pagamentos a partir das informações disponíveis de modo que restaram
apenas os pagamentos cuja causa ou beneficiário não foram identificaram.
É dizer, embora seja crível que os pagamentos se refiram a repasses,
ressarcimentos e afins, não se pode opor ao fisco a dificuldade da empresa em realizar os devidos
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720670/2015-69
11
controles e comprovações documentais, especialmente quando a Autoridade Fiscal leva em conta
todos os elementos disponíveis e realiza o trabalho minucioso ora apresentado.
Além disso, como já dito, o recurso voluntário apenas repisou as alegações da
impugnação, acrescentando afirmações genéricas. Logo, não vislumbro reparos a serem feitos na
decisão de origem, que manteve o lançamento de IRRF.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 749
DF CARF MF
Original